Tribunal: TJSP
Processo: 2244823-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 – Ilegitimidade passiva – Ocorrência – Execução fiscal ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada para determinar a extinção da execução fiscal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 – Ilegitimidade passiva – Ocorrência – Execução fiscal ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada para determinar a extinção da execução fiscal. RECURSO PROVIDO